Tribunal: TJSP
Processo: 2288140-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Previdenciário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação previdenciária – Competência da Justiça Federal – Remessa dos autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288140-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante
SELMA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.270
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2288140-31.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PEDRO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI
AGRAVANTE: SELMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: INSS
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação previdenciária

Competência da Justiça Federal Remessa dos autos
para o Tribunal Regional Federal da 3a Região

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma de
Oliveira contra r. decisão que, em ação previdenciária proposta contra o INSS,
indeferiu a tutela antecipada requerida.
Pretende a agravante a reforma da decisão. Sustenta
estarem presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória,
afirmando, em síntese, estar totalmente incapacitada para o labor, em razão de
doença grave (neoplasia maligna do estômago).
É o relatório.
Segundo se extrai da inicial (fls. 1/7 dos autos principais),
busca a autora a concessão de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez, em decorrência de neoplasia maligna do
estômago, não vinculando e nem atribuindo sua incapacidade a algum acidente
típico ou às condições de trabalho.
Anote-se a propósito que, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, “a competência
para o julgamento
da lide é definida em
razão da natureza jurídica da questão controvertida,
o que se verifica pelo
pedido e da causa de pedir” (CC 99.455/SP, 3a Seção, rel. Min. Arnaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Esteves Lima, j. em 25/03/2009, DJe de 06/04/2009).
Assim, tem-se que a matéria se insere na competência
recursal da Justiça Federal, consoante as disposições dos arts. 108, inciso II, e
109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
Registre-se, por fim, que a decisão agravada foi proferida
por juiz estadual no exercício da jurisdição federal delegada.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Terceira
Região.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital